Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-36.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800461-36.2018.8.14.0003

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Administrativo. Apelação. Ação Civil Pública de Preceito Cominatório. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Rejeição Mantida. Perito Médico Legista. Designação Isolada. Município. Organização Administrativa. Previsão Legal Diversa. Centros Regionais. Alteração Legislativa. Necessidade. Legalidade e Isonomia Administrativas. Violação. Apelação Provida.

1. Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos da Ação Civil Pública de Preceito Cominatório, confirmou a tutela antecipada deferida e julgou procedente a pretensão, para determinar que o réu dote o Município de Alenquer de perito oficial médico legista, ainda que a título precário;

2. O então “Centro de Perícias Científicas Renato Chaves” passou a ser denominado “Centro de Polícia Científica do Pará” que, na qualidade de autarquia estadual, detém personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia técnica, administrativa, financeira e patrimonial, possuindo capacidade postulatória sobre questões de seu interesse. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

3. O apelo pretende a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido de designação, isolada, de perito médico legista, para atuar no Centro de Polícia Científica do Pará, no Município de Alenquer;

4. Em virtude do princípio da legalidade, positivado no
caput
do art. 37 da CF, a atuação administrativa discricionária depende de expressa autorização legal, presumindo-se, ordinariamente, vinculados os atos administrativos. Portanto, à luz do
caput
do art. 25 da CF, o poder de auto-organização dos entes federados, conferido pelo legislador constitucional, se submete à expressa previsão constitucional e legal;

5. Conforme a organização administrativa enumerada no §4º do art. 1º da Lei Estadual n° 6.282/2000 (Lei Orgânica do Centro de Polícia Científica do Pará), na qual o Município de Alenquer integra a Região Oeste do Pará, e é atendido pelo Município de Santarém, o implemento de medidas de forma independente, tal qual a pretensão deduzida, reclama a correspondente alteração legislativa, sem o que violaria o princípio da legalidade administrativa;

6. A obrigação imposta na sentença termina por impor a prática de medida ressentida de amparo legal, além de inexequível à solução da carência do serviço, descrita na exordial, bem como avessa ao princípio da isonomia, porquanto indiferente aos demais municípios igualmente inseridos no tratamento legal vigente;

7. Apelação conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 25, caput; CF, art. 37, caput; e Lei Estadual n° 6.282/2000, art. 1º, §4º.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária, realizada de forma híbrida, no dia 18/11/2024, por maioria de votos, em conhecer e dar provimento à apelação, nos termos do voto divergente da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, vencida a relatora, Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

VISTORA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo CENTRO DE PERÍCIAS RENATO CHAVES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do apelante, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Na exordial (ID. 4498184) o Ministério Público do Estado do Pará (MPE/PA) narrou que o Centro de Perícias Renato Chaves (CPC RENATO CHAVES) não disponibilizou médico legista para atuar no Município de Alenquer, razão pela qual o
Parquet
instaurou Inquérito Civil nº 06/2018 – MP/PJA, que visava apurar a omissão do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em disponibilizar no município de Alenquer perito médico legista.

Sustentou que a ausência de médico legista no município acarreta a adoção, por parte da autoridade policial, de meios alternativos danosos aos policiais, pela necessidade de deslocamento para a unidade mais próxima localizada em Santarém, além da requisição de laudos de médicos não especializados, que resultaram em laudos inconclusivos e muitas vezes contraditórios. Assim, não tendo obtido êxito em resolver a situação pelas vias administrativas, ajuizou a ação requerendo, liminarmente, que o apelante fosse compelido a designar um médico legista no prazo de 15 (quinze) dias e, no mérito, que providenciasse a nomeação e a devida lotação de tantos médicos legistas quanto necessário, de acordo com a demanda do Município de Alenquer.

O CPC RENATO CHAVES apresentou contestação (ID. 4498200) alegando, no mérito: que o
Parquet
não se dignou em demonstrar os fatos iniciais; que existe na legislação estadual impedimento para a criação de Núcleos Avançados; que só é possível a efetivação desses núcleos com orçamento. Por fim, requereu a total improcedência da ação.

A tutela de urgência pleiteada foi deferida, conforme ID 4498195.

O Juízo
a quo
sentenciou (ID. 4498227) julgando procedente o pedido autoral, com o seguinte dispositivo.

Assim, diante da omissão do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves há longo lapso, conforme apontado nos autos, e não houve qualquer modificação fática, aparentando omissão em garantir serviço essencial, estou por julgar procedente o pedido inicial. Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, ratifico a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, devendo o Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves nomear, lotar ou designar perito oficial médico legista, ainda que a título precário, para atuar no Município de Alenquer/PA, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser recolhida ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, consoante prevê o art. 13, da Lei nº 7.347/85, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida. Deixo de condenar o Requerido em custas, diante da isenção legal de que goza. Sem honorários de sucumbência. Sentença sujeita a reexame.

Inconformado, o CPC Renato Chaves interpôs Apelação (ID. 4498231) reiterando a impossibilidade de agir ante o impedimento previsto na lei estadual. Afirma que o
Parquet
acusa a instituição de omissão, mas o que de fato existe é uma insuficiência de recursos, e que não houve sequer uma omissão por parte deles, aduzindo que o objeto da demanda esbarra nos limites orçamentários violando princípios constitucionais. Requereu ao final, conhecimento e provimento do recurso para que a sentença em debate seja totalmente reformada.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID. 4498236) rebatendo todos os argumentos levantados pelo Apelante e requereu, ao fim, a manutenção da sentença em debate.

Após remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, coube-me a relatoria do feito, que recebi o recurso no duplo efeito e determinei remessa dos autos ao Ministério Público de segundo grau, para exame e pronunciamento, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO-VISTA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 4498231) interposta pelo
CENTRO DE PERÍCIAS RENATO CHAVES
em face de sentença (Id. 4498227) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos da
Ação Civil Pública de Preceito Cominatório
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, confirmou a tutela antecipada deferida e julgou procedente a pretensão, para determinar que o réu dote o Município de Alenquer de perito oficial médico legista, ainda que a título precário.

Síntese do julgamento

O presente julgamento teve início na 41ª Sessão Ordinária, realizada de forma híbrida ocorrida no dia 4/12/2023, quando a relatora do feito, Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, lançou seu voto, dando provimento ao apelo e mantendo integralmente a sentença. Logo, nos termos do voto da relatora, deve a autarquia estadual nomear, lotar ou designar perito oficial médico legista, ainda que a título precário, para atuar no Município de Alenquer.

Naquela assentada, para melhor análise do processo, pedi vista aos autos, tendo ficado suspenso o julgamento, que ora toma prosseguimento, com a leitura de meu voto-vista, ao qual integro o relatório lançado pela relatora.

Acompanho a relatora no concernente ao
conhecimento
do recurso, dada a presença de seus pressupostos de admissibilidade.

Em igual sentido, mantenho a rejeição da
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo apelante, adotando os fundamentos lançados pela relatora.

Feitas estas remissivas pontuais, adentro o mérito da lide no que devolvido ao exame.

Mérito

O apelante pretende a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido de designação de perito médico legista para atuar no Centro de Perícias Renato Chaves, no Município de Alenquer.

A exordial relata fatos narrados no Inquérito Civil nº 006/2018, instaurado pelo autor por meio da Portaria nº 002/2018-MP-PJA, demonstrativos de carência do serviço de perícias técnicas no atendimento do ente municipal, destacando que o polo regional que integra tem sede no Município de Santarém, o que demanda o deslocamento dos periciandos para o local, necessitando custear as despesas com transporte para dispor do serviço, além de favorecer a morosidade na resposta à demanda.

Em contestação (Id. 4498200), o réu explana que atua em todo o Estado mediante o sistema de regionalização, instituído por sua lei de criação - Lei Estadual n° 6.282/2000 - que, no §4º de seu art. 1º, instituiu cinco Unidades Regionais, quais sejam Belém, Santarém, Castanhal, Marabá e Altamira; sendo a Unidade Regional de Santarém responsável pelo atendimento dos municípios de Alenquer, Almerim, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém, Terra Santa, Curuá, Belterra e Mojuí dos Campos (Id. 4498201).

Assenta que o crescimento da demanda e a falta de recursos financeiros suficientes levou diversos municípios a proporem a celebração de convênio no sentido de fornecerem a estrutura física para atuação da autarquia nas respectivas sedes municipais, denominadas “Núcleos Avançados”, tendo o autor sido notificado, sem haver manifestado interesse, acerca do projeto de lei, visando à alteração da lei orgânica autárquica no sentido de regulamentar tais núcleos e criar mais 14 (quatorze) Unidades Regionais (em trâmite legislativo desde o ano de 2018).

Afasta a tese de omissão na prestação do serviço, dando conta de que a Unidade Regional de Santarém dispõe de equipe de 22 (vinte e dois) Peritos Criminais e 09 (nove) Médicos Legistas, tendo realizado, no ano de 2018, 3.885 (três mil, oitocentos e oitenta e cinco) perícias específicas de Peritos Médicos Legistas, resultando em aproximadamente 431 (quatrocentos e trinta e uma) perícias contabilizadas (Id. 4498202).

Destaca a impossibilidade de cumprimento da liminar, tendo em vista a ausência de previsão legal da instalação de unidade de atendimento no município, e a falta de estrutura física, indispensável à natureza do serviço.

Os fundamentos foram reiterados na apelação.

Examino.

O princípio da legalidade administrativa tem previsão no
caput
do art. 37 da CF, segundo o qual o administrador só está autorizado a atuar segundo previsão legal, sendo-lhe defesa a prática administrativa não prevista em lei.

Daí se origina o ato administrativo vinculado, assim considerado aquele estritamente limitado aos ditames da lei, cuja prática não confere ao administrador qualquer flexibilidade; e o ato discricionário, que guarda uma margem de escolha a cargo do administrador em seu campo de atuação, sendo inexorável a previsão legal da discricionariedade. Logo, ausente a dicção do legislador, permitindo o atuar discricionário da Administração, presumem-se vinculados todos os atos administrativos.

Em que pese o legislador constitucional haver conferido ao executivo estadual o poder de se organizar, também restringiu tal atuação às disposições constitucionais e legais estaduais. É o teor do
caput
do art. 25 da CF. Vide:

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.”

Na espécie, a autarquia estadual foi criada pela Lei Estadual n° 6.282/2000 (Lei Orgânica do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves), que estabeleceu sua atuação descentralizada nas Unidades Regionais de Belém, Santarém, Castanhal, Marabá e Altamira, nos termos do §4º de seu art. 1º, que transcrevo:

“Art. 1º - Fica criado o Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves" - CPC, autarquia estadual, dotada de autonomia técnica, administrativa, financeira e patrimonial, com personalidade jurídica de direito público, integrado pelo Instituto Médico-Legal e pelo Instituto de Criminalística, vinculado a Secretaria Especial de Estado de Defesa Social, com a finalidade de coordenar, disciplinar e executar a atividade pericial cível e criminal no Estado do Pará.

(...)

§ 4° - O Centro de Perícias Científicas terá unidades regionais nos Municípios-Pólos do Estado do Pará, atendendo ao princípio da descentralização administrativa, nas seguintes regiões: a) Região Metropolitana de Belém, no Município de Belém; b) Região Oeste, no Município de Santarém; c) Região Nordeste, no Município de Castanhal; d) Região Sul, no Município de Marabá, e e) Região Sudoeste, no Município de Altamira.

Nos termos legalmente definidos, e na Divisão Regional de Id. 4498201, o Município de Alenquer integra a Região Oeste do Pará, atendida pelo Município de Santarém.

Não consta dos autos a vigência de previsão legal outra relativa a Alenquer, à luz do plexo institucional do Centro de Perícias Renato Chaves.

Neste sentido, a implementação do serviço especificamente no Município de Alenquer, à margem da organização fixada pela Lei Orgânica do Centro de Perícias Renato Chaves, reclama previsão legal igualmente específica.

A teor do §1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), somente outra lei tem o condão de revogar (ou alterar) a lei vigente, o que pode ocorrer de forma expressa ou tácita. Transcrevo:

“Art. 2
o
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1
o
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”

Sendo assim, é legítimo afirmar que, além de disposição legal própria, o atendimento destacado no Município de Alenquer reclama a alteração da previsão do §4º do art. 1º da Lei Estadual n° 6.282/2000, para que seja revogada a organização administrativa posta, e estabelecido novo molde gestor, com referência à fonte orçamentária da despesa correspondente. Proceder em sentido diverso traduziria violação direta ao dispositivo citado e, em última análise, ao princípio da legalidade.

Demais disso, a perspectiva da exequibilidade também requer atenção no caso em voga. Isto porque, ainda que superada a impropriedade jurídica em relevo, concretamente, a obrigação imposta na sentença carece de estrutura física para ser executada.

O artigo 3º da Lei Estadual n° 6.282/2000 dispõe sobre a competência do Centro de Perícias Renato Chaves nos moldes seguintes:

“Art. 3° - É da competência do CPC:

I - organizar, normatizar e manter em funcionamento rede de serviços em criminalística, medicina legal, odontologia legal e antropologia legal em todo o território do Estado do Pará, diretamente ou em associação com outros órgãos públicos;

II - executar, perícias e realizar pesquisa e estudos no âmbito da criminalística, medicina legal, odontologia legal e antropologia legal;

III - fomentar o desenvolvimento de recursos humanos para a criminalística, medicina legal, odontologia legal e antropologia legal;

IV - realizar estudos e propor ao Poder Executivo os instrumentos legais necessários para a fixação de tabelas de cobranças de taxas, honorários e preços públicos para a realização de quaisquer atividades periciais ou afetas a criminalística, medicina legal, odontologia legal e antropologia legal no âmbito do Estado do Pará, excetuadas as da área criminal, quando solicitadas por autoridade policial ou judicial.”

Tendo em vista a complexidade e a capilaridade das atribuições da autarquia, depreende-se, por consectário lógico, que a designação, individualizada, de mero profissional, à disposição do ente municipal, se quedaria inócua diante da falta de estrutura física e humana capaz de atender satisfatoriamente aos preceitos legais do centro de perícias.

Em último plano, dessume-se que a obrigação imposta na sentença termina por impor a prática de medida ressentida de amparo legal, além de inexequível à solução da carência do serviço, descrita na exordial, bem como avessa ao princípio da isonomia, porquanto indiferente aos demais municípios igualmente inseridos no tratamento legal vigente.

Posto isso, malgrado o reconhecimento da necessidade de medidas que confiram maior eficiência na prestação do serviço pericial médico à comunidade munícipe de Alenquer, o contexto fático-jurídico em tela inviabiliza tal intento por esta via judicial, de alcance individual e natureza obrigacional executiva.

Assim, no espectro do mérito do apelo, deve ser dado provimento ao recurso, para cassar a tutela antecipada deferida, reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao apelo, para cassar a tutela antecipada deferida, reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão de designação de perito médico legista para autuar no Município de Alenquer. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora-Vistora

Belém, 30/11/2024